Tribunal: TJMT
Processo: 0019449-26.1998.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019449-26.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174 DO CTN. CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição direta do crédito tributário de IPTU referente aos exercícios de 1995 a 1998.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se ocorreu prescrição direta do crédito tributário de IPTU, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 21/09/1998 e a citação válida do devedor somente se efetivou em 27/09/2007, sob a égide da redação originária do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, aplicando-se a redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe com a citação válida do devedor, e não com o simples despacho citatório. 4. Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 1o de janeiro dos exercícios correspondentes (1995 a 1998) e a citação válida somente se efetivou em 27/09/2007, transcorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição prevista no artigo 174, I, do CTN. 5. O atraso
na citação decorreu da falta de indicação correta do endereço pela Fazenda Pública, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. A penhora realizada em 16/10/2007 não possui o condão de interromper prazo prescricional já consumado. 6. A prescrição direta configura-se pelo transcurso do prazo legal entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor, sendo irrelevantes os atos processuais posteriores à citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“
A prescrição direta do crédito tributário configura-se pelo transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do devedor. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da Lei Complementar no 118/2005, aplica-se a redação originária do art. 174 do CTN, sendo a citação válida o marco interruptivo da prescrição.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 174, I e parágrafo único, I; CPC, art. 487, II; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ/MT, AC 0034423-41.2004.8.11.0041, relator Desembargador Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2022; TJ/MT, AC 0008292-92.2005.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática que
negou provimento ao recu
r
so
de apelação
para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O Município agravante
argumenta
a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que atuou para o regular andamento da ação, o que afastaria qualquer alegação de inércia por parte do fisco.

Salienta
que a
morosidade do Poder Judiciário
,
não pode ser
atribuída
ao credor como desídia
, principalmente
no que se refere à
demora na citação.

Defende que
a
sentença

recorrida
desconsiderou a penhora de imóvel
realizada durante o
processo, ato que
evidenciaria
a diligência do exequente e impediria a configuração da prescrição.

Por estas razões,
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em 6 de agosto de 2025, que negou provimento à apelação interposta pelo Município, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, combinado com o art. 174 do CTN.

A execução fiscal foi ajuizada em 21/09/1998, visando à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1995 a 1998, sendo que a citação válida do devedor somente se concretizou em 27/09/2007.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve prescrição intercorrente, pois a demora na citação adviria de ato atribuível ao Poder Judiciário, sendo, portanto, inaplicável a penalidade prescricional à Fazenda Pública.

No entanto, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente aplicou o entendimento consolidado da jurisprudência quanto à prescrição direta (ou simples) do crédito tributário, nos casos de execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC no 118/2005.

Nos termos da redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável à hipótese, a prescrição se interrompe com a citação válida do devedor, e não com o mero despacho que a determina. Assim, considerando-se que o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito (em 1o de janeiro dos respectivos exercícios) e a citação (27/09/2007) foi excedido, resta configurada a prescrição tributária.

Rejeita-se, também, a alegação de que a citação teria sido frustrada por falha exclusiva do Judiciário. Dos autos, verifica-se que o atraso decorreu da ausência de correta indicação do endereço pelo próprio exequente, afastando, portanto, a incidência da Súmula 106 do STJ, que protege apenas os casos em que a demora se deve à máquina judiciária.

Quanto à penhora de imóvel realizada em 16/10/2007, ela não afasta a prescrição já consumada, uma vez que atos posteriores à consumação do prazo prescricional não têm o condão de interrompê-lo ou suspender seus efeitos.

Cabe destacar a distinção entre prescrição direta e intercorrente: a primeira se consuma entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do devedor; a segunda decorre da inércia no curso da execução após a citação. Na presente hipótese, trata-se inequivocamente de prescrição direta.

O entendimento da decisão encontra respaldo em precedentes desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU [...] – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106, DO STJ”
(N.U 0034423-41.2004.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, julgado em 22/11/2022)

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – [...] – REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO ENTRE A CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO – [...] – SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL”
(N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/12/2019)

Dessa forma, a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025